Tribunal: TJMT
Processo: 1006374-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006374-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), R. D. DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 04.973.032/0001-24 (AGRAVANTE), JOSIANA APARECIDA MIRANDA - CPF: 881.348.731-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO INDENIZATÓRIA) – DEFERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS EM FACE DE SÓCIO-PROPRIETÁRIO DA AGRAVANTE – FIRMA INDIVIDUAL – VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA - DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO ENTRE A PESSOA FÍSICA E A JURÍDICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de medidas coercitivas e/ou constritivas, mostra-se descabida a tese de afronta ao princípio de vedação de decisão surpresa, podendo o Magistrado impô-las, sem anuência da parte constritada, sobretudo quando se trata de Cumprimento de Sentença em face de firma individual – situação em que há confusão entre a pessoa jurídica e a física, mostrando-se desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica.

“(...) Por se tratar de empresário individual, o seu patrimônio não se distingue com o da pessoa física, sendo plenamente possível a constrição de bens, assim como a efetivação de penhora online, com base no CNPJ do empresário individual e no CPF da pessoa física. (N.U 1009781-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
R. D. DE OLIVEIRA – ME,
tendo como Agravada:
JOSIANA APARECIDA MIRANDA
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Jauru/MT, que nos atos de Cumprimento Sentença (Ação de Indenização n. 0000055-46.2008.8.11.0047 - Cód: 10621),
deferiu
o pedido de medidas coercitivas em face do sócio-proprietário da Agravante.

Após demonstrar a tempestividade, a Agravante alega, em síntese,

que a decisão é verdadeira desconsideração da personalidade jurídica e afronta o contraditório, ao arrepio da lei, podendo ser desafiada por Agravo de Instrumento.

Diz que se trata de cumprimento de sentença de ação indenizatória, ressaltando que houve o pagamento parcial da condenação por Nobre Seguradora, todavia, diante da liquidação extrajudicial da empresa seguradora houve a suspensão do processo, prosseguindo-se a execução apenas em face da Agravada; e que não foram encontrados bens para o pagamento da dívida, acarretando a suspensão do processo por um ano, conforme determinou o Juízo; situação que perdurou até 22/09/2021, quando a Agravada requereu o prosseguimento da execução com o pedido de busca de bens em nome da pessoa física do proprietário da Agravante.

Assevera que o Juízo “a quo”, de maneira arbitrária, sem abrir o contraditório acerca da petição, deferiu a realização de medidas constritivas em desfavor da pessoa física do sócio.

Argumenta que não houve intimação acerca da mencionada decisão, razão pela qual não houve a oportunidade de manifestação em momento algum sobre o deferimento do pedido.

Defende a nulidade da decisão por violação ao contraditório, bem como afronta ao disposto no artigo 10 do CPC.

Requer seja concedido efeito suspensivo/ativo ao agravo, declarando a nulidade da decisão combatida, diante da ausência insuperável do contraditório, bem como para que sejam declaradas inválidas todas as demais decisões após o ato agravado.

No mérito, pede o provimento, ratificando os termos da liminar.

O pleito liminar foi indeferido.

Diante do indeferimento do pleito liminar recursal, foi interposto Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos atos de Cumprimento Sentença (Ação de Indenização n. 0000055-46.2008.8.11.0047 - Cód: 10621), proposto por JOSIANA APARECIDA MIRANDA, em face de R. D. DE OLIVEIRA – ME (Agravante),
deferiu
o pedido de medidas coercitivas em face do sócio-proprietário da Agravante.

Primeiramente, considero descabida a alegação de que o Magistrado “a quo” afrontou o disposto no artigo 10 do CPC, tendo em vista que não se trata de decisão surpresa, tendo em vista que as decisões tomadas que buscam a satisfação do crédito perseguido podem ser tomadas sem a manifestação da parte devedora, sobretudo quando há lastro para tal, tendo em vista que a parte devedora (empresa) confunde-se com a pessoa física do devedor – pois se trata de firma individual. Portanto, não é preciso que se dê ciência à parte executada, antes de determinar a constrição.

Dentro desse contexto, cabe frisar a viabilidade da constrição, bem como a desnecessidade de procedimento atinente à desconsideração da personalidade jurídica, havendo, inclusive, precedente do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito:

“(...) o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre a pessoa física e jurídica para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos” (AREsp 508.190)”.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA EXECUTADA E TAMBÉM DO SEU REPRESENTANTE LEGAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCONSIDEREAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –DESNECESSIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de empresário individual, o seu patrimônio não se distingue com o da pessoa física, sendo plenamente possível a constrição de bens, assim como a efetivação de penhora online, com base no CNPJ do empresário individual e no CPF da pessoa física. (N.U 1009781-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EMPRESA INDIVIDUAL – PERSONALIDADE JURÍDICA QUE SE CONFUNDE COM AQUELA DA PESSOA NATURAL – DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Em regra, o empresário individual possui responsabilidade direta e ilimitada em relação às obrigações contraídas no exercício da empresa, respondendo por elas com seus bens pessoais, uma vez que não há separação patrimonial. Exceção é a empresa individual de responsabilidade limitada, disciplinada no art. 980-A do Código Civil.

Conforme Superior Tribunal de Justiça, “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individua” (REsp 1.355.000/SP) e, assim, “o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre a pessoa física e jurídica para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos” (AREsp 508.190).

Desta feita, desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para que a pessoa natural do empresário individual responda pela execução movida contra a sua empresa individual e os ativos financeiros do particular sejam afetados e utilizados na satisfação da dívida executada. (N.U 1005223-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E A PESSOA FÍSICA QUE EXERCE A ATIVIDADE EMPRESARIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Tratando-se de empresário individual, não é possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que os bens da pessoa jurídica e da pessoa física se confundem;

2.

Na empresa individual, a responsabilidade é ilimitada, sendo o empreendedor sujeito das obrigações contraídas pela empresa, razão pela qual é possível a incidência de constrição judicial sobre seus bens para garantir o pagamento do débito contraído pela empresa.

3.

Recurso conhecido e provido. (TJDFT – Agravo n. 0719366-85.2018.8.07.0000 – Relator: Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO – julgado em 13-3-2019 – publicado em 22-3-2019)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022